Tribunal: STF
Processo: Rcl 78438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Terceirização. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Omissão. Recurso acolhido, em parte. 



    I. Caso em exame



    1. Segundos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação opostos por João Luiz Duarte Santos contra acórdão formalizado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual realizada de 22 a 29/08/2025, ocasião em que foi negado provimento ao agravo regimental, por unanimidade, mantendo-se a decisão monocrática por meio da qual foi determinada a suspensão do processo de origem.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão quanto à apreciação da coisa julgada, ao pedido de gratuidade da justiça e tramitação em segredo de justiça.



    III. Razões de decidir 



    3. Uma vez determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema RG nº 1.389, não há que se apreciar, neste momento, os temas de fundo.



    4. Ausente motivo legal que justifique o deferimento de segredo justiça.



    5. Benefício da gratuidade da justiça concedido.



    IV. Dispositivo



    6. Segundos embargos de declaração acolhidos, em parte, somente para confirmar a concessão de benefício da gratuidade de justiça.